Tribunal: STF
Processo: ARE 1246432
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI.
    1. No caso em análise, ocorreu em 2008 a revisão da base de cálculo das horas extras incorporadas aos vencimentos – por força de decisão judicial transitada em julgado anteriormente à vigência da Lei nº 9.784/1999 – para adoção de novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, decorrente do Acórdão TCU 2.161/2005.
    2. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração proceder à revisão dos atos praticados anteriormente à Lei 9.784/99 deve ser contado a partir da data em que referida norma entrou em vigor, vale dizer, 29 de janeiro de 1999.
    3. Operou-se a decadência do direito de a Administração revisar o critério de cálculo das horas extras incorporadas, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois, como este critério era adotado desde antes da vigência da referida Lei, o prazo decadencial somente teve início em 29 de janeiro de 1999, encerrando-se em 29 de janeiro de 2004. Assim, tanto a revisão administrativa (2008) como a prolação do Acórdão do TCU (2005) ocorreram após o transcurso do prazo decadencial. Precedentes do STJ e desta Corte.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, 37, caput”, e 71, III, todos da Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável.
    É que ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    É certo que a parte ora recorrente opôs embargos de declaração ao acórdão emanado do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região para prequestionar os dispositivos alegados como violados.
    Esse comportamento processual, no entanto, não se revela apto a satisfazer a exigência pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    É que os embargos de declaração, opostos pela parte ora recorrente, buscaram, tardiamente, a análise de questões constitucionais que sequer haviam sido veiculadas quando da interposição da apelação, de cujo julgamento resultou o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária.
    Desse modo, os embargos declaratórios em questão não se revestem de idoneidade jurídico-processual, apta a atender o requisito essencial pertinente ao prequestionamento explícito da matéria constitucional.
    Impõe-se ter presente, bem por isso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que, a propósito desse específico aspecto da questão, tem advertido que “A ofensa à Constituição, que enseja a interposição de recurso extraordinário, é aquela direta e frontal, invocada em momento procedimentalmente adequado, não suprindo, a exigência de prequestionamento explícito, a tardia invocação da matéria constitucional, somente suscitada em sede de embargos declaratórios” (RTJ 113/789, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1386, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 132/1381, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 136/1346, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 221.530-AgR/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.):
    “Para que haja o prequestionamento da questão constitucional, com base na súmula 356, é preciso que o acórdão embargado de declaração tenha sido omisso quanto a ela, o que implica dizer que é preciso que essa questão tenha sido invocada no recurso que deu margem ao acórdão embargado e que este, apesar dessa invocação, se tenha omitido a respeito dela. No caso, não houve omissão do aresto embargado quanto às questões concernentes aos incisos XXIII e XXX do artigo 5º da Carta Magna, sendo elas invocadas, originariamente, nos embargos de declaração, o que, como salientou o despacho agravado, não é bastante para o seu prequestionamento.”
    (AI 265.938-AgR/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei) 
    “A admissão de embargos declaratórios cabe, para possibilitar o extraordinário, a teor da Súmula 356-STF, quando o tema já foi suscitado anteriormente, mas não chegou a ser examinado no acórdão. Não pode, porém, ser considerado tal tema, para aquele fim, se, somente com os embargos de declaração, é ele trazido à baila, embora a matéria, sob o ângulo em relação ao qual pretende o recorrente fazer incidir o debate, pudesse ter sido, desde cedo, debatida.”
    (RTJ 132/926, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator